Tribunal: TCU
Processo: 039.242/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Fernando Luiz Urquiza Lima e Franz Araújo Hacker, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursosrepassados pela União à conta do Convênio 00377/2011, registro Siafi 763006, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Sirinhaém/PE, e que tinha por objetoreaparelhar e capacitar a Guarda Municipal através da aquisição de equipamentos e material permanente e contratação de pessoa jurídica para a oferta de cursos, bem como desenvolver projeto deprevenção à violência com jovens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Fernando Luiz Urquiza Lima e Franz Araújo Hacker, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta do Convênio 00377/2011, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Sirinhaém/PE, e que tinha por objeto "reaparelhar e capacitar a Guarda Municipal através da aquisição de equipamentos e material permanente e contratação de pessoa jurídica para a oferta de cursos, bem como desenvolver projeto de prevenção à violência com jovens". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Franz Araujo Hacker; 9.2. julgar regulares as contas de Franz Araujo Hacker, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Fernando Luiz Urquiza Lima com base no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. arquivar o presente processo.